Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034/20. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente, Transportes Aéreos Portugueses – TAP, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para rescindir o contrato de compra e venda das passagens aéreas formalizado entre as partes; condenar solidariamente as rés (TAP e Decolar.com ltda) a restituir a quantia de R$6.674,40 (seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que é abusiva a retenção do valor pago pela recorrida referente as passagens aéreas, haja vista o cancelamento ter ocorrido por iniciativa das rés, inclusive da recorrente. Entendeu, ainda, que os fatos narrados na inicial ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e são aptos a ensejar a reparação por danos morais.
3. A recorrente inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não teria vendido a passagem de volta diretamente à recorrida. No mérito, alega que os voos foram cancelados em razão da pandemia da Covid-19 e que, devido ao aumento significativo do número de solicitações de reembolsos, prazo para as restituições de valores passou a ficar um pouco mais extenso. Defende, contudo, que a solicitação da recorrida já havia sido aprovada e somente o envio estava pendente, por isso afirma não haveria falha na prestação de serviços. Ao final sustenta que a situação vivenciada não seria apta a gerar danos extrapatrimoniais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 40648649. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Na presente hipótese, há de se destacar, ainda, que a recorrente é a companhia aérea que executa diretamente os serviços de transporte aéreo de passageiros, não havendo falar em ilegitimidade passiva. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
8. Na hipótese aplica-se a Lei no 14.034/2020.
9. Da análise cuidadosa dos autos, observo que a recorrida adquiriu passagens aéreas de voos operados pela recorrente, trecho ida - Brasília (Bsb) / Roma (FCO), previsto para 13/09/2020 (ID. 40648580 - Pág. 2) e volta - Milão (MXP) / Brasília (BSB), previsto para o 28/09/2020 (40648582), pagos da seguinte forma: o trecho de ida comprado diretamente com a recorrente no valor de R$3.737,16 (três mil setecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) e o trecho de volta comprado por intermédio da Decolar.Com ltda, no valor de R$2.937,24 (dois mil novecentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos).
10. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, o contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior.
11. Contudo, no decorrer da pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.(..) § 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado."
12. Assim sendo, passados mais de doze meses da data dos voos cancelados (28/09/2020), entendo que é devido o retorno das partes ao estado anterior, sendo necessário o ressarcimento do valor pago no montante de R$6.674,40 (seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
13. Portanto, não demonstrado o ressarcimento integral dos valores utilizados para a aquisição das passagens aéreas, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença.
14. De outro lado, não vislumbro ofensa aos direitos extrapatrimoniais da recorrida, tendo em vista que o cancelamento se deu por força maior, não constituindo ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, devendo a sentença ser reformada somente neste tópico.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes.